Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-59.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Inscrição de débitos no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SCR) – Registro de informação obrigatória por parte de todas as instituições financeiras – Ausência de caráter desabonador – Cadastro que não se confunde com aquele constante dos órgãos de proteção ao crédito – Banco réu que já promoveu a baixa dos apontamentos que

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Inscrição de débitos no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SCR) – Registro de informação obrigatória por parte de todas as instituições financeiras – Ausência de caráter desabonador – Cadastro que não se confunde com aquele constante dos órgãos de proteção ao crédito – Banco réu que já promoveu a baixa dos apontamentos que pendiam desfavoravelmente em nome da autora – Danos morais inexistentes – Sentença de improcedência que realmente se impunha, cabendo ser mantida – Apelo desprovido.*